Tribunal: STF
Processo: HC 242044
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Pereira dos Santos.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 221.855, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Naqueles autos, registrei: 



    Na espécie, o juiz converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de ambos os réus a contragosto do Ministério Público.



    Impetrado habeas corpus, o desembargador relator concedeu a liminar para revogar a decisão. No julgamento de mérito, o colegiado cassou a liminar, a pedido do Ministério Público, e restabeleceu a preventiva contra o paciente.



    Observe-se que, no segundo grau, o Tribunal atendeu integralmente o pedido do Ministério Público, que requereu a decretação da prisão ao paciente e a concessão da liberdade provisória ao corréu. (eDOC 7)



    Registrou o Juízo que “o indiciado Bruno Pereira dos Santos é reincidente em crimes contra o patrimônio e possuí anotação de crime de tráfico de drogas. Além disso, o preso está em cumprimento de medida cautelar, prosseguindo na prática de ilícitos enquanto no gozo da benesse e sua conduta está sendo avaliada pelo juízo, período no qual se espera, de maneira mais enfática, que não volte a cometer crimes, situação que denota inegável perigo gerado por seu estado de liberdade.”



    Não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Assim, embora o dispositivo daquele decisum aponte a negativa de seguimento, o mérito foi devidamente enfrentado e o paciente não recorreu, de modo a se conformar com ele.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente